Tribunal: TJSP
Processo: 2284616-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – A mera existência de declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de prova. Nos autos, o agravante apresentou, além da declaração de pobreza, cópia de demonstrativo de pagamento e imposto de renda que, no entanto,

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – A mera existência de declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de prova. Nos autos, o agravante apresentou, além da declaração de pobreza, cópia de demonstrativo de pagamento e imposto de renda que, no entanto, não comprovam as suas hipossuficiências financeiras. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284616-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAICON CLAYTON FERREIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284616-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35735 - rtt
2
VOTO No: 35735
AGRV.No: 2284616-89.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MAICON CLAYTON FERREIRA
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
NÃO COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE NOS AUTOS
A mera existência de
declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único
requisito necessário para a concessão das benesses da
assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de
prova. Nos autos, o agravante apresentou, além da
declaração de pobreza, cópia de demonstrativo de
pagamento e imposto de renda que, no entanto, não
comprovam as suas hipossuficiências financeiras. Recurso
não provido, com observação.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 103
dos autos principais, proferida em ação declaratória movida pelo
agravante em face do agravado, na qual restou indeferido os
benefícios da justiça gratuita, nos seguintes termos: “Vistos. 1)
Fls.69/102: Recebo como emenda à inicial. Anote-se. Indefiro o
benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não delineada
situação de pobreza (rendimentos e evolução patrimonial de fls.
93/102). Neste passo, também não há suporte legal para
recolhimento diferido de custas. Diante disso, providencie a parte
autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas
iniciais, taxa de mandato judicial e despesa de citação postal, sob
pena de cancelamento da distribuição. 2) Sem prejuízo, emende a
inicial, no prazo supra para: A) tendo em vista que nos holerites
constantes de fls.87/92 não constam descontos de empréstimos com
o Banco do Brasil, esclareça o autor se na atualidade os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284616-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35735 - rtt
3
estão sendo realizados apenas com débito em conta corrente; B)
para esclarecer o valor dado a causa apresente o autor de forma
detalhada o valor correspondente a cada pleito formulado (valor
total dos contratos + danos morais + repetição do indébito); C)
especificar em planilha detalhada o numero dos contratos que
estão vigente na atualidade com o valor correspondente de cada
um. Por celeridade, por ocasião do peticionamento eletrônico,
selecionar no campo Categoria: Petições Diversas e no campo
Tipo da Petição selecionar o correto item correspondente ao
pedido/manifestação.”
Inconformado, o agravante, em suma, pugna
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja deferida a
gratuidade. Em síntese, argumenta que a situação econômica é
precária, não conseguindo arcar com as custas processuais, sem
prejuízo de seu sustento e de sua família; que seu salário está sendo
absorvido totalmente pelo recorrido; que vive da bondade de
vizinhos; que possui vários empréstimos que consomem seus
rendimentos; juntou jurisprudência.
Foi determinado o processamento do
presente recurso de recurso de agravo de instrumento (fls. 19 dos
autos).
Dispensada a intimação do agravado para
apresentar resposta, por entender este Relator desnecessárias.
Recurso bem processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284616-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35735 - rtt
4
A princípio, ressalte-se que a r. decisão
recorrida somente indeferiu o benefício da justiça gratuita, não
apreciando a questão referente à tutela antecipada.
No mais, antes de se enfrentar a pretensão
recursal, deve ser analisada a questão relativa ao não pagamento do
porte de retorno.
O fato gerador do presente recurso é,
justamente, a concessão dos benefícios da gratuidade, portanto,
seria, ao menos, incoerente, negar seguimento ao presente agravo
de instrumento ante a falta de recolhimento das custas recursais
próprias.
Ademais, o § 7o, do artigo 99 do Código de
Processo Civil dispensa a comprovação do recolhimento do
preparo.
Assim,
conheço
do
recurso
independentemente do recolhimento do porte de retorno.
No mérito, com o devido respeito, o
presente recurso de agravo de instrumento não merece provimento.
Registre-se que o §3o, do artigo 99 do
Código de Processo Civil disciplina que “Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.”
Já o artigo 98 do Código de Processo Civil
ordena que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284616-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35735 - rtt
5
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”.
Ademais, o artigo 100 do mesmo Diploma
Legal determina que cabe à parte contrária a impugnação ao
benefício.
Também, nos termos do §2o, do artigo 99 do
Novo Código de Processo Civil, está disciplinado que “O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”.
Pois bem.
Conforme disposição legal, só o fato de o
interessado elaborar declaração de pobreza nos termos da lei, não
implica a imperiosa e absoluta necessidade de ser-lhe concedido o
benefício ali previsto, porque ao Magistrado cabe indeferir a
postulação da assistência judiciária, mesmo independentemente de
impugnação, quando constatar a existência de elementos que
afastam a presunção de pobreza alegada pelo interessado.
No presente caso, não obstante tenha o
agravante trazido afirmação de pobreza, tal fato, por si só, não
autoriza a concessão do benefício, cabendo à parte a prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284616-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35735 - rtt
6
insuficiência de recursos para o custeio do processo.
Nesse sentido, de acordo com o v. Acórdão
de relatoria do Ilustre e Nobre Desembargador Andrade Marques,
nos
autos
de
Agravo
de
Instrumento
no
0015659-69.2011.8.26.0000, desta 22a Câmara de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgado em
17.02.11, deixa claro que:
“Justiça Gratuita
Indeferimento

Hipossuficiência não caracterizada.
1. O benefício da gratuidade processual
deve ser deferido àqueles que realmente
necessitam.
2. Ausente documento apto que comprove
a atual incapacidade financeira do autor.
Recurso não provido, com determinação.”
(o grifo não consta do original)
Ainda, utilizando-se dos fundamentos do v.
Acórdão de relatoria do Douto e Culto Desembargador Thiers
Fernandes Lobo, nos autos de agravo de instrumento no 0089203-
95.2008.8.26.0000, julgado em 25 de março de 2009, deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em parte transcrito,
ficou bem decidido que:
“ASSISTÊNCIA JUDICIARIA - JUSTIÇA
GRATUITA
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO - Hipótese em que não
existem nos autos elementos que revelem,
de imediato, que o recorrente não possa
suportar as custas do processo sem prejuízo
próprio ou de sua família - Recurso
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284616-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35735 - rtt
7
...
Em julgamento de caso parelho, trazido a
essa Corte, no Agravo de Instrumento n°
7.304.231-4,
o
ilustre
Desembargador
Campos Mello registrou:
"É verdade que incide, em princípio, a
presunção de pobreza de quem a afirma
para obter os benefícios da gratuidade,
consoante o disposto no art. 4o, caput, da
Lei 1.060/50. No entanto, isso não significa
que não possa o magistrado entender
necessária a comprovação da insuficiência
de recursos de quem pleiteia o benefício. O
juiz não é obrigado a esperar que a parte
contrária formule impugnação ao pedido de
assistência judiciária, se, diante do que
consta dos autos, vislumbra indícios de que
a real situação financeira do requerente
não se coaduna com o conteúdo da
declaração de pobreza. Pode, diante disso e
em defesa do interesse público, determinar
a
apresentação
de
documentação
suplementar que entender necessária ao seu
convencimento.
Pode,
em
resumo,
determinar a produção de provas a
respeito.
É o que tem sido decidido no Superior
Tribunal de Justiça (cf. Ag.Rg. no Ag. n°
691.366/RS, 5aT., Rel. Min. Laurita Vaz,
DJU 17.10.05 e Ag.Rg. nos Emb. Dec. no
Ag. n° 664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJU 01.07.05), com respaldo da
boa doutrina (Nelson Nery Júnior e Rosa e
Maria de Andrade Nery, "Código de
Processo Civil Comentado e Legislação
Processual Civil Extravagante em Vigor",
Ed. RT, 3a ed., nota 1, ao art.4° da Lei
1.060/50)".
Por essas bem lançadas considerações, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284616-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35735 - rtt
8
decisão recorrida não merece qualquer
censura.
Com
efeito,
não
existem
nos
autos
elementos que revelem, de imediato, que o
recorrente não possa suportar as custas do
processo sem prejuízo próprio ou de sua
família. (...)
Nesse sentido é o que tem sido decidido no
Superior Tribunal de Justiça (cf. Ag.Reg. no
Ag. n° 990.026/GO, Rel. Min. Sidnei
Beneti): "A miserabilidade jurídica da
requerente da justiça gratuita é presumida,
mas trata-se de presunção relativa, que
sucumbe mediante prova em contrário".
Acresce considerar também o fato de o
autor estar litigando em causa própria,
circunstância
que,
embora
não
seja
impeditiva da concessão do benefício
almejado, demonstra que, ao contrário de
alegado, não terá que arcar com honorários
de advogado.
...” (o grifo não consta do original)
Todavia, no caso dos autos, constata-se que
a recorrente juntou cópia de demonstrativo de pagamento,
declaração de imposto de renda e extratos bancários.
Deve se observar para o exame dos pedidos
de gratuidade, com base em prova de rendimentos ou de declaração
do Imposto de Renda, os rendimentos de quem pretende o
benefício, entendendo que rendas anuais até o limite de isenção do
tributo permitem o reconhecimento da hipossuficiência econômica,
o que não ocorre no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284616-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35735 - rtt
9
Nos termos das Deliberações n° 89 e 137 do
Conselho Superior da Defensoria Pública, que fixam como critério
objetivo auferir renda não superior a três salários mínimos, formou-
se o entendimento adotado pelo Ilustre e Nobre Desembargador
Hélio Nogueira, nos autos de agravo de instrumento no
2255080-09.2015.8.26.0000, desta Colenda Câmara, julgado em
04.02.2016, que, em parte transcrito, deixou registrado que: “... É
de se observar que, em traço objetivo, de definição de pessoa
necessitada, a Deliberação do Conselho Superior da Defensoria
Pública da União no 85 (20.2.2014) confere a condição de
necessitado para “a pessoa natural que integre núcleo familiar,
cuja renda mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três)
salários mínimos”, ...”
Desta
forma,
de
acordo
com
a
documentação trazida pelo agravante revela situação em que não é
dado reconhecer a hipossuficiência econômica, pois possui
rendimentos tributáveis em valor superior ao acima retratado,
conforme já destacado, sendo suficiente para o seu indeferimento.
Registre-se, ademais, que, com o devido
respeito, não há qualquer comprovação de que receba ajuda dos
vizinhos.
Acrescente-se, ainda, que o recorrente,
conforme extratos bancários, realiza transferências bancárias a
terceiros em valores expressivos, o que, com todas as vênias, é
incompatível com a alegação de quem está em estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284616-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35735 - rtt
10
miserabilidade.
Por fim, verifica-se da declaração de
imposto de renda do agravante que o mesmo possui patrimônio,
sendo bens móveis e imóveis.
Tais
circunstâncias,
no
contexto
ora
cuidado, apresenta-se como fatores admissíveis para que se possa
aferir de que ele, ao menos, até prova em contrário, possui
condições de manter a presente ação, sem o comprometimento do
seu sustento e de sua família.
Ademais, de acordo com o artigo 5o da Lei
no 1.060/50, o Juiz pode indeferir o pedido de concessão ao
benefício se tiver fundadas razões para isso, não necessitando
aguardar o pleito de revogação dos benefícios pela parte contrária,
conforme determina o disposto no artigo 7o do mesmo diploma
legal. Confira-se:
“Art. 5.o O juiz, se não tiver fundadas
razões para indeferir o pedido, deverá
julgá-lo de plano, motivando ou não o
deferimento dentro do prazo de 72 (setenta
e duas) horas.”
Nesse diapasão, a jurisprudência tem
orientado no sentido de que:
“RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
POSSIBILIDADE.
FUNDADAS
RAZÕES. LEI 1.060/50, ART. 4 E 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284616-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35735 - rtt
11
PRECEDENTE
RECURSO
DESACOLHIDO. PELO SISTEMA LEGAL
VIGENTE, FAZ JUS A PARTE AOS
BENEFÍCIOS
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA,
MEDIANTE
SIMPLES
AFIRMAÇÃO, NA PROPRIA PETIÇÃO, DE
QUE NÃO ESTA EM CONDIÇÕES DE
PAGAR AS CUSTAS DO PROCESSO E OS
HONORARIOS
DE
ADVOGADO,
SEM
PREJUÍZO
PRÓPRIO
OU
DE
SUA
FAMÍLIA
(LEI
1.060/50,
ART.
4),
RESSALVADO AO JUIZ, NO ENTANTO,
INDEFERIR A PRETENSÃO SE TIVER
FUNDADAS RAZÕES PARA ISSO (ART.
5)” 1.
Consigne-se, por consequência, que, em
razão da não comprovação de insuficiência de recursos não há o
que se falar em infringência à Constituição Federal.
Desta forma, ante a inexistência de meios de
probatórios próprios, que atestem a condição de miserabilidade do
agravante, não merece acolhimento suas alegações, e, por
consequência, o presente recurso de agravo de instrumento não
deve ser provido.
Tendo em vista a não concessão dos
benefícios da gratuidade, concedo ao agravante o prazo de dez (10)
dias para que promova o recolhimento das custas processuais, em
Primeiro Grau, sob as penas da lei.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
1 REsp 151943 / GO Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a T. j. 12/05/1998 -publ. DJ 29.06.1998 - p. 199
- RSTJ vol. 111 p. 261

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284616-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35735 - rtt
12
recurso de agravo de instrumento, com observação, revogando-se a
liminar concedida.
Roberto Mac Cracken
Relator